Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738507-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: LUCIANO GOMES VIEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em consulta aos autos, constato que a diligente Secretaria certificou nos autos o transcurso do prazo para que os agravados apresentassem contrarrazões (ID 33752592). Entretanto, há uma providência a ser tomada antes do julgamento do mérito do recurso. Na origem (ID 59859558), a ação foi proposta por LUCIANO GOMES VIEIRA em face dos seguintes réus: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – ME, SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A (ora agravante), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO (ora agravante), FLÁVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO (ora agravante), THIAGO ROMA PENNA e VINICIUS MARTINS. Considerando que o objeto do recurso consiste na determinação da competência para julgar a ação principal, a esfera jurídica de todas as partes pode ser atingida com o presente julgamento. Assim, os demais litisconsortes passivos devem ser incluídos no agravo como partes interessadas devendo ser intimados para contrarrazoar o agravo. O único que não deve ser intimado para responder é VINICIUS MARTINS, pois o ilustre Juízo ainda diligencia sobre o paradeiro do referido réu-interessado. Ante o exposto, determino o cadastramento, como partes interessadas: ITRA ENGENHARIA, MATHEUS, GABRIELLA, THIAGO e VINICIUS. Intimem-se as seguintes pessoas para responder ao recurso: ITRA ENGENHARIA (ID 117265705), MATHEUS e GABRIELLA (ID 99916151), se necessário por intermédio da curadoria de ausentes, em substituição processual. THIAGO deve ser intimado por advogado, pois já apresentou procuração nos autos originais (ID 94961842). Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator